Tribunal: TJBA
Processo: 0563479-33.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0563479-33.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Leandro José Falcão Dantas e outros

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECORRENTE SENTENCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171,
CAPUT
, DO CP), À REPRIMENDA DE 01(UM) ANO DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO, SENDO SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACUSADO QUE, MEDIANTE ARTIFÍCIO FRAUDULENTO, INDUZIU EM ERRO A VÍTIMA, CAUSANDO-LHE PREJUÍZO COM A OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. PALAVRA DO OFENDIDO QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA NA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
NÃO CONHECIMENTO
. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA PARA AVERIGUAR A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 66, “F”, DA LEP. SENTENÇA HOSTILIZADA QUE DEVE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1. O Inquérito Policial de n. 422/2016 e o extrato bancário da sogra do ofendido, no qual consta a informação de que, no dia 26.10.2015, houve uma simulação de depósito no valor de R$ 4.650,00 (quatro mil e seiscentos e cinquenta reais), realizada por Leandro José Falcão Dantas, cujo montante não havia sido creditado, exatamente porque o envelope, quando aberto, estava vazio, contendo a informação “ OP IRREG ATUA”( Ids ns. 51674655-51674656), testificam a materialidade delitiva. 2. Quanto a autoria, esta, também, ressoa inequívoca, diante das declarações da vítima e o depoimento da testemunha arrolada na denúncia, tanto na etapa inquisitorial como judicialmente, este último colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3.
Em verdade, o Acusado, valendo-se da confiança que lhe foi creditada, enganou a vítima com o mesmo modus operandi
que também utilizou com outras pessoas para obter indevidamente seus pertences
, conforme consta dos autos, visto que o fato descrito na denúncia não se trata de um acontecimento isolado em sua vida, mas, sim, um indício de reiteração de condutas com o nítido propósito de lesar cidadãos de bem para lograr proveito impróprio, como fizera com o ofendido. 4. Nesse trilhar, depreende-se que o Apelante é contumaz na prática de delitos desse jaez, agindo livre e conscientemente para empregar meios ardis a fim de locupletar-se indevidamente, provocando prejuízos, de ordem financeira, às suas vítimas. 5. Isso posto, u
ma vez comprovada a existência do
animus
fraudatório, afigura-se inconteste o dolo do Apelante, porquanto
restou inequívoca a sua intenção pré-ordenada em ludibriar a vítima para aferir proveito indevido. 6. De outro vértice,
malgrado seja parte integrante do tipo penal do crime de estelionato, a sentença vergastada não cominou sanção pecuniária ao Réu, limitando-se a condená-lo ao pagamento das despesas processuais. 7. Todavia
, não há como conhecer do desiderato autoral, porquanto é de notória sabença que compete ao Juízo da Execução Penal analisar as condições financeiras do Sentenciado no momento da execução da pena, oportunidade em que deferirá, ou não, a dispensa do pagamento das custas. 8.
Feita tal premissa, afigura-se impossível, nesta instância recursal, sem dados concretos, analisar a situação do Acusado, sendo função do Juízo da Execução suspender a cobrança desse ônus, na hipótese de se conceder a benesse da gratuidade. Excertos jurisprudenciais do STJ nesse sentido.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
O563479-33.2016.8.05.0001,
em que figuram, como Apelante,
LEANDRO JOSÉ FALCÃO DANTAS,
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia
em conhecer, parcialmente, do Recurso de Apelação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento
,
segundo os termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JEFFERSON ALVES DE ASSIS

RELATOR

PROCURADOR(A)